Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603159-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
25/07/2023
Número: 0603159-77.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022- CARLOS RICARDO
GROKORRISKI- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLOS RICARDO GROKORRISKI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
CARLOS RICARDO GROKORRISKI (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43656566
20/07/2023
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.168

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603159-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS RICARDO GROKORRISKI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: CARLOS RICARDO GROKORRISKI
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. 13
DIAS DE ATRASO. OMISSÃO DE
D E S P E S A S C O M H O N O R Á R I O S
ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE.
A U S Ê N C I A D E O B R I G A Ç Ã O D E
R E G I S T R O P E L O P R E S T A D O R .
D O A Ç Ã O D E R E C U R S O S D E
FINANCIAMENTO COLETIVO DE
C A M P A N H A O M I T I D A . B A I X O
PERCENTUAL. DESPESA OMITIDA COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
CUSTEADA COM “OUTROS RECURSOS”
PEQUENO VALOR. IRREGULARIDADES
Q U E N Ã O C O M P R O M E T E M A
R E G U L A R I D A D E D A S C O N T A S .
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. A apresentação das contas finais com
atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que
não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.

2. Não há obrigatoriedade para o
Num. 43656566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação
de contas. Precedente do TSE.

3. Nos termos do art. 23 da Res. – TSE nº
23.607/2019, todas as doações recebidas
mediante financiamento coletivo deverão
ser lançadas individualmente pelo valor
bruto na prestação de contas de
campanha eleitoral de candidatas ou
candidatos e partidos políticos.

4. A omissão de doação arrecadada
mediante financiamento coletivo no total
de R$ 300,00, que representa 4,1% dos
recursos movimentados na campanha,
não impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade por
representar percentual diminuto.

5. A diferença de R$ 614,85, que equivale
a 8,45% dos recursos totais da
campanha, entre o valor da contratação
de impulsionamento realizada junto ao
Facebook e aquele efetivamente utilizado
constitui sobra financeira de campanha,
que deve ser recolhida ao partido
político por ser oriunda da conta "Outros
Recursos".

6. O somatório, em valor absoluto, das
irregularidades que não ultrapassa R$
1.064,00 permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
r a z o a b i l i d a d e , d e a c o r d o c o m
precedentes desta E. Corte.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de depósito ao partido
político, a título de sobra de campanha.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 17/07/2023

RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

Num. 43656566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CARLOS RICARDO
GROKORRISKI, candidato a deputado estadual, pelo partido PSOL, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43131429) e das contas finais
(ID 43398916).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43403596), não houve impugnação (ID 43427795).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu parecer de diligências e indicou as seguintes inconsistências
(ID 43518929): a) não foi apresentado o mandato para a constituição de advogado
assinado; b) foram identificados 3 (três) lançamentos de crédito, na conta bancária de
Outros Recursos, com a contraparte Queroapoiar.com.br Ltda (CNPJ 39.586.155/0001-
97), totalizando R$1.227,55 (mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco
centavos), c) não foi registrado na prestação de contas receita de financiamento coletivo
no valor de R$800,00 (oitocentos reais) e despesas de taxa de administração no valor de
R$29,20 (vinte nove reais e vinte centavos); d) gasto da conta de Outros Recursos, com
serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, sendo realizado pagamento
de 3 (três) boletos, no montante de R$1.227,55 (mil duzentos e vinte e sete reais e
cinquenta e cinco centavos), porém observando o total de gastos na biblioteca de
anúncios do Facebook, verificou-se um total gasto de R$1.842,00 (mil oitocentos e
quarenta e dois reais); e) saldo positivo no valor de R$ 456,75 (quatrocentos e cinquenta
e seis reais e setenta e cinco centavos) da conta de Outros Recursos; e) saldo negativo
de recursos FEFC no valor de R$1.227,55 (mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e
cinco centavos). Também foi identificada a prestação de serviços de advocacia e de
contabilidade, sem o respectivo lançamento como gasto / despesa eleitoral na prestação
de contas da candidata. Ao final, a Seção de Contas Eleitorais constatou a necessidade
de apresentação de esclarecimentos pelo prestador, com ou sem juntada de
documentação diretamente no PJe, e/ou, na hipótese de alteração ou correção dos
lançamentos na prestação de contas, que fossem reapresentadas as contas, com as
informações e/ou documentos eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL RETIFICADORA.

Devidamente intimado (ID 43526020), o prestador apresentou contas finais
retificadoras (ID 43526008).

Expedido parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste Tribunal, pela
desaprovação das contas, em virtude das remanescentes irregularidades: a) receita de
Num. 43656566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

financiamento coletivo não registrada na prestação de contas no valor bruto de R$ 800,00
(oitocentos reais) e o valor da taxa de administração de R$ 29,20 (vinte e nove reais e
vinte centavos); b) gastos realizados com serviços de impulsionamento de conteúdo com
o Facebook, no montante de R$ 1.227,55 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e
cinquenta e cinco centavos), com informação de pagamento com recursos originários do
FEFC, entretanto, quitados por meio da conta destinada a movimentação de “Outros
Recursos” e, ainda, divergência entre o total de gastos com serviços de impulsionamento
de conteúdo do Facebook com recursos da campanha, da conta de Outros Recursos (R$
1.227,55) e o total gasto informado na Biblioteca de anúncios do Facebook (R$ 1.842,00).
(ID 43548677).

Instado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, o prestador informou que:

“Em razão da intimação sobre o parecer conclusivo, informa que o
candidato não conseguiu obter os documentos de comprovação.
Outrossim, quanto ao saldo negativo, percebe-se que é o mesmo
valor devidamente pago ao Facebook, acreditando-se ser um erro
de lançamento. Por fim, pugna pela aplicação do princípio da
proporcionalidade e razoabilidade, com a aprovação das contas
com ressalvas.”

O prestador ainda peticionou juntando comprovante de recebimento de
vaquinha eletrônica queroapoiar.com/Star Bank, no valor de R$ 800,00 e também o
histórico de pagamentos e cobranças de anúncios do Facebook, tendo informado que foi
requisitado estorno de eventual sobra, entretanto, não foi disponibilizado pelo Facebook.
Pugnou, ao final, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.
Num. 43656566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Feitas essas valiosas considerações, passa-se a analisar as inconsistências
apontadas no parecer conclusivo que levaram a Seção de Contas Eleitorais a se
manifestar pela desaprovação das contas.

II.i Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 ))

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
Num. 43656566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo, o candidato prestou as
contas finais de campanha de forma intempestiva, em 14/11/2022, ou seja, 13 (treze) dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES
2020. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.ii.Serviços de advocacia e de contabilidade

No que tange à ausência, na prestação de contas, de informações quanto ao
pagamento de honorários advocatícios e contábeis, é certo que, após a reforma
introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei 9.504/1997, essas despesas não são
contabilizadas para fins de aferição do limite de gastos de campanha, conforme artigo 27,
§ 4º, da Lei das Eleições:

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o
entendimento que este TRE-PR vinha adotando é de que persistia a obrigação de seu
registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018,
fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
Num. 43656566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

qualificar como doação ou receita”.

Com fundamento na segurança jurídica, passo a adotar o entendimento
firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o prestador
registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas.

Logo, em relação aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios
e contábeis, não há qualquer irregularidade a ser analisada, uma vez que não há
obrigatoriedade de tais registros e, por conseguinte, não gera qualquer ressalva.

II.iii. Omissão de Receitas de financiamento coletivo de campanha

O parecer conclusivo apontou a omissão de receita, uma vez que foi
identificado um descompasso entre a receita apontada na prestação de contas e aquela
constante no extrato eletrônico da conta bancária n° 126389-7, destinada à
movimentação de Outros Recursos.

No caso, verifica-se que não foi registrada receita de financiamento coletivo
de campanha pelo valor bruto de R$ 800,00 e a despesa de taxa de administração de R$
29,20, consoante nota fiscal n° 1390, emitida por QUEROAPOIAR.COM.BR LTDA, CNPJ
39.586.155/0001-97, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº 23.607/2019,
que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
Num. 43656566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

O parecer conclusivo assim sintetizou a irregularidade:

O prestador, posteriormente à emissão do parecer técnico, juntou extrato da
conta corrente 126389-7, agência 30-2, do Banco do Brasil e comprovante de transação
da empresa Queroapoiar no valor de R$ 770,80 (setecentos e setenta reais e vinte
centavos). Esclareceu que “comprovantes de recebimento de vaquinha eletrônica
queroapoiar.com.br / Stark Bank, inclusive a que se refere o parecer conclusivo, no valor
de R$800,00, o qual, deduzido da taxa administrativa de 29,20 (também mencionada no
parecer, nf juntada neste ato), resultaram em crédito líquido de R$770,80, conforme
extrato da conta bancária (ora juntada).”

Quanto aos recursos arrecadados mediante financiamento coletivo, o art. 23,
da Res. -TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 23. Todas as doações recebidas mediante financiamento
coletivo deverão ser lançadas individualmente pelo valor bruto na
prestação de contas de campanha eleitoral de candidatas ou
candidatos e partidos políticos.

Parágrafo único. As taxas cobradas pelas instituições
arrecadadoras deverão ser consideradas despesas de campanha
eleitoral e lançadas na prestação de contas de candidatas ou
candidatos e partidos políticos, sendo pagas no prazo fixado entre
as partes no contrato de prestação de serviços.

No caso, extrai-se do parecer conclusivo que o prestador obteve receitas
mediante financiamento coletivo sem que houvesse o respectivo lançamento na
prestação de contas em análise, contrariando a norma de regência.

Todavia, em consulta ao portal "divulgacandcontas", consta como receita
oriunda do financiamento coletivo apenas o valor de R$500,00, remanescendo somente
omissa a declaração do valor de R$300,00, a qual representa 4,1% do total de recursos
Num. 43656566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

movimentados na campanha que foi de R$ 7.264,53 (sete mil duzentos e sessenta e
quatro reais e cinquenta e três centavos ).

Dessa forma, a omissão de R$ 300,00 (trezentos reais) de recursos,
equivalente a 4,1% dos recursos movimentados na campanha, por si só não leva
à desaprovação das contas. Nada obstante, tal irregularidade será analisada em conjunto
com as demais para averiguação da aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Quanto à fundamentação da omissão do financiamento coletivo, agrego às
razões de decidir os apontamentos feitos pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos na sessão de
julgamento no seguinte sentido:

No seu voto, o e. relator consignou que a omissão em questão não
seria de R$ 800,00, como constou do parecer conclusivo, mas sim
de R$ 300,00, eis que o prestador registrou efetivamente receita de
R$ 500,00 relativa a financiamento coletivo.

Consultando o demonstrativo correspondente (id. 43527099),
apresentado em sede de retificação às contas finais, tem-se:

Num. 43656566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

Todavia, consultando o extrato bancário da conta aberta pelo
candidato junto ao Banco do Brasil, agência 30, c/c 1263897 (id.
43391259), tem-se o seguinte cenário:

Num. 43656566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

Portanto, tem-se que o prestador recebeu a título de financiamento
coletivo três lançamentos na sua conta bancária: um de R$ 770,80
e outro de R$ 275,05, ambos no dia 28/09/2022, e mais um, de R$
181,70, no dia 29/09/2022.

Os dois últimos correspondem à receita bruta de R$ 500,00,
regularmente declarada pelo prestador, ao passo que a primeira
corresponde à receita bruta de R$ 800,00, que foi omitida por
inteiro, exatamente como apontado no parecer técnico.

Todavia, essa pequena distinção na identificação da irregularidade
não é suficiente, a meu ver, para que haja qualquer alteração no
resultado do julgamento.

Com efeito, não se trata propriamente de omissão de receita, mas
apenas de vício na sua escrituração contábil, não tendo o prestador
o cuidado de incluí-la via sistema SPCE mesmo após
especificamente instado a fazê-lo, ao ser intimado para manifestar-
se quanto ao parecer conclusivo, limitando-se a peticionar nos
autos e apresentar a documentação comprobatória (id. 43557945).

A falta de escrituração via sistema SPCE prejudica a transparência
ao não dar publicidade às receitas auferidas. Porém, tratando-se
de informação que só se tornaria disponível após as eleições, esse
prejuízo é mínimo, não atingindo materialmente as contas, nas
quais houve apenas transgressão de índole formal.

II.iv. Aprofundamento do exame de gastos eleitorais - Impulsionamento
de conteúdo

Num. 43656566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

No caso em exame, o parecer técnico indicou que há uma divergência entre o
total de gastos com serviços de impulsionamento de conteúdo da plataforma Facebook
com recursos da campanha, da conta de "Outros Recursos“, no valor total de R$ 1.227,55
(um mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco reais), e o total gasto informado
na Biblioteca de anúncios do Facebook, no valor de R$ 1.842,00 (um mil oitocentos e
quarenta e dois reais), perfazendo uma diferença de R$ 614,45 (seiscentos e quatorze
reais e quarenta e cinco centavos).

Sobre a inconsistência, o prestador se manifestou, após a emissão do
parecer técnico esclarecendo que: “Ainda com relação às despesas com o Facebook,
conforme extrato bancário ora juntado, os pagamentos foram rigorosamente efetuados
nos valores recebidos, perfazendo um total de R$1.227,55 (R$ 275,05, R$ 770,80,
181,70).”

A plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço
de impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do
serviço à medida que for sendo utilizado.

Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são considerados
gastos eleitorais, conforme previsão expressa da Res.- TSE nº 23.607/2020, artigo 35,
inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e
com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente
utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual
existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser
considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido Político,
a depender da origem do recurso:

Art. 35. [...]

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII
deste artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo
eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos
Num. 43656566 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros
Recursos, a depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos
contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

De fato, o Facebook trabalha com sistema de créditos pré-pagos, sendo que
o parecer técnico indicou que, conforme informado pela Biblioteca de anúncios do
Facebook, o prestador aportou na plataforma Facebook créditos no valor total de R$
1.842,00.

Entretanto, o prestador registrou exclusivamente o valor de R$ 1.227,55,
permanecendo uma diferença de R$ 614,45 (seiscentos e quatorze reais e quarenta e
cinco centavos) que não consta da contabilidade de campanha do candidato.

Diante da inconsistência o setor técnico manifestou-se pela desaprovação
das contas, porquanto, trata-se efetivamente de uma omissão, haja vista que a despesa
foi realizada e não houve o respectivo lançamento. Todavia, o valor de R$ 614,45
(seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), em que pese não se mostre
relevante em termos absolutos, representa 8,45% dos recursos totais da campanha (R$
7.264,53),e, nos termos da jurisprudência desta Corte, poderia autorizar a aprovação com
ressalvas das contas, em face do princípio da razoabilidade.

Por outro lado, não se tratando de irregularidade única e exclusiva, será
sopesada conjuntamente com as demais irregularidades encontradas na contabilidade do
prestador.

No entanto, o saldo remanescente no valor de R$ 614,45 (seiscentos e
quatorze reais e quarenta e cinco centavos) deve ser considerado sobra de campanha, a
ser depositada na conta do partido destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos
termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº
23.607/2019, conforme já decidido por esta Corte Eleitoral (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060342394, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022).
Num. 43656566 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

III. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Constata-se que a prestação de contas estampa irregularidades no uso de R$
300,00 (trezentos reais), equivalentes a 4,1%, proveniente de receita oriunda do
financiamento coletivo de campanha não registrados na prestação de contas em análise
em descompasso com o art. 53, “g”, da Res. nº 23.607/2019-TSE, e ainda R$ 614,45
(seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), equivalentes a 8,42%, em
despesas omitidas com impulsionamento de conteúdo, nos termos dos arts. 35, XII, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

Em razão do total informado da despesa, de R$ 7.264,53 (sete mil duzentos e
sessenta e quatro reais e cinqueta e três centavos), conclui-se que as irregularidades
totalizam 12,52% das despesas da campanha. Todavia, em valores absolutos as
inconsistências totalizam R$ 914,45, isto é, numerário diminuto e inferior a R$ 1.064,10
que é reconhecido por esta Corte para aplicação os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando a aprovação das contas com ressalvas. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de gastos da campanha e
não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade fica obstada se, concomitantemente, o valor
absoluto da irregularidade não é diminuto, assim entendido
aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou
despesa total da campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Data 08/03/2023)

Nestes termos, apesar das irregularidades constatadas, vê-se que somadas
atingem o montante de R$ 914,45, sendo aplicável o binomio de princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conduzindo a aprovação das contas com ressalvas.

Num. 43656566 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por
Carlos Ricardo Grokorriski relativas à sua candidatura ao cargo de deputado estadual nas
eleições de 2022 pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, com fundamento no art.
79, da Res. - TSE nº 23.607/2019, com determinação do recolhimento de R$
614,45 (seiscentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), a ser depositado na
conta do partido destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 35,
§ 2º c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

JOSÉ RODRIGO SADE – RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório e tenho a honra de acompanhar o e. relator quanto à análise
das irregularidades e ao resultado do julgamento.

Todavia, reputo oportuno fazer alguns acréscimos de fundamentação, em
específico quanto à omissão de receita relativa ao financiamento coletivo de campanha.

No seu voto, o e. relator consignou que a omissão em questão não seria de
R$ 800,00, como constou do parecer conclusivo, mas sim de R$ 300,00, eis que o
prestador registrou efetivamente receita de R$ 500,00 relativa a financiamento coletivo.

Consultando o demonstrativo correspondente (id. 43527099), apresentado
em sede de retificação às contas finais, tem-se:

Num. 43656566 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

Num. 43656566 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

Todavia, consultando o extrato bancário da conta aberta pelo candidato junto
ao Banco do Brasil, agência 30, c/c 1263897 (id. 43391259), tem-se o seguinte cenário:

Portanto, tem-se que o prestador recebeu a título de financiamento coletivo
três lançamentos na sua conta bancária: um de R$ 770,80 e outro de R$ 275,05, ambos
no dia 28/09/2022, e mais um, de R$ 181,70, no dia 29/09/2022.

Os dois últimos correspondem à receita bruta de R$ 500,00, regularmente
declarada pelo prestador, ao passo que a primeira corresponde à receita bruta de R$
800,00, que foi omitida por inteiro, exatamente como apontado no parecer técnico.

Todavia, essa pequena distinção na identificação da irregularidade não é
suficiente, a meu ver, para que haja qualquer alteração no resultado do julgamento.

Com efeito, não se trata propriamente de omissão de receita, mas apenas de
vício na sua escrituração contábil, não tendo o prestador o cuidado de incluí-la via
sistema SPCE mesmo após especificamente instado a fazê-lo, ao ser intimado para
manifestar-se quanto ao parecer conclusivo, limitando-se a peticionar nos autos e
apresentar a documentação comprobatória (id. 43557945).

A falta de escrituração via sistema SPCE prejudica a transparência ao não
dar publicidade às receitas auferidas. Porém, tratando-se de informação que só se
Num. 43656566 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26

tornaria disponível após as eleições, esse prejuízo é mínimo, não atingindo materialmente
as contas, nas quais houve apenas transgressão de índole formal.

Forte nessas considerações e aderindo na íntegra à fundamentação
expendida pelo d. relator nos demais tópicos, tenho a honra de acompanhá-lo, VOTANDO
pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas de Carlos Ricardo Grokorriski nas
eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603159-77.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSÉ RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS
RICARDO GROKORRISKI DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: CARLOS RICARDO
GROKORRISKI - Advogado do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-
A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, José Rodrigo
Sade, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.07.2023

Num. 43656566 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/07/2023 14:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072014031050800000042617482
Número do documento: 23072014031050800000042617482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:44:26